Tribunal: TJMT
Processo: 1071293-61.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO - NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – INDEVIDA INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE – APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Na hipótese, a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito foi indevida, a parte reclamada não comprovou a relação jurídica, o que configura o ato ilícito (artigo 186 do Código Civil) e enseja o dever de indenizar (artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor).
2. Aplicabilidade da Súmula n. 385 do STJ “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.
3. Ausência de indenização por danos morais.
4. Sentença mantida, pelos próprios fundamentos.
5. Recurso conhecido e improvido.
6. Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter na íntegra a sentença atacada, com fulcro no artigo 46 da Lei 9.099/95.
7. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, os quais ficarão suspensos na forma do artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil.
8. É como voto.
Juanita Cruz da Silva Clait Duarte
Juíza Relatora

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1071293-61.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JUCILEIDE LEITE CORREIA - CPF: 000.869.031-60 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), BANCO ORIGINAL S/A - CNPJ: 92.894.922/0001-08 (RECORRIDO), NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU - CPF: 276.784.718-23 (ADVOGADO), BANCO ORIGINAL S/A - CNPJ: 92.894.922/0001-08 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Dou Provimento ao Recurso DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1a VOGAL: Manifesto divergência quanto ao voto do relator. Verifico que a parte autora possuía restrições preexistentes no momento da propositura da ação, visto que o protocolo da inicial se deu em 13 dezembro 2022 e a negativação preexistente é de 09/02/2021 no valor de R$ 254,25, excluído somente em 23/12/2022. DECLARAÇAO DE VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - 2o VOGAL: Acompanho a divergência. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA
TURMA RECURSAL

JUIZ RELATOR JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

1071293-61.2022.8.11.0001 – RECURSO INOMINADO

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de “
RECURSO INOMINADO
” interposto contra sentença prolatada nos autos supra indicados, a qual julgou parcialmente procedente a ação nos seguintes termos:

Em face do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial para: a) declarar a inexistência do débito
sub judice
; e b) improcedente a indenização por danos morais; e o faço com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, no caso de permanência da restrição, a parte autora comunicará o fato à Secretaria do juízo, ficando, desde já, autorizada a expedição de ofício ao órgão negativador para a baixa em definitivo dos dados daqueles anais relativo ao débito ora discutido, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de responsabilidade.

Sem custas nem honorários advocatícios (artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95).

A parte recorrente sustentou a necessidade de reforma integral da sentença para o fim de alcançar a condenação da recorrido ao pagamento de danos morais em razão de que o débito levado à inscrição junto ao REFIN/Serasa no valor de R$10,70 (dez reais e setenta centavos), originado do contrato no 501247474 era o único existente em seu nome no momento da propositura da demanda, o que afastaria a aplicação do enunciado da Súmula no 385 do STJ.

A recorrida apresentou contrarrazões almejando a manutenção da sentença objeto do presente recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

V O T O S V O G A I S

Com a devida venia divirjo do relator. Mantenho a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos. É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023